Tribunal: STF
Processo: Rp 1239
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-02
Data de publicação: 1987-12-02

Ementa:
Representação de Inconstitucionalidade dos arts.  11,  12  e
371, da Lei n. 4.279, de 29.12.1980, na redação da Lei n.  4.716,  de
05.07.1984, ambas do Estado de Mato Grosso, bem  assim  do  paragrafo
único do art. 5. do   último diploma referido e do Anexo 03-I, da Lei
n.  4.279/1980,  na  redação  da  Lei  n.   4.716/1984   mencionadas.
Procedencia, em parte, da representação para julgar  inconstitucional
os arts. 11, 12 e 371, da Lei n. 4.279/1980, na  redação  da  Lei  n.
4.716/1984, bem assim do paragrafo  único  do  art.  5.,  da  Lei  n.
4.716/1984, sendo julgado constitucional o  Anexo  03-I,  da  Lei  n.
4.279/1980, na redação da Lei n. 4.716/1984. Ofensa  aos  arts.  144,
par-5., 112, paragrafo único, e 6., todos da Emenda Constitucional n.
1, de 1969, com a redação da Emenda Constitucional n. 7, de 1977.::